Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CONTRADITÓRIO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSAS FACADAS PELO CORPO DA VÍTIMA. COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

3. Se no caso em apreço o Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, em razão da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, a pronúncia deve ser mantida.

4. O decote das qualificadoras, na fase processual da pronúncia, só é possível quando se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. 4.1. Não sendo o caso, devem ser submetidas ao Júri, que tem a competência para decidir sobre a incidência no caso em concreto.

5. Tendo a vítima sofrido diversas facadas e ainda sobrevivido por cerca de 10 dias, é possível que tenha sofrido extrema agonia, de modo que a discussão sobre o emprego de meio cruel na execução do delito deve ser solucionada pelo Conselho de Sentença.

6. Não configura bis in idem a incidência da qualificadora do motivo torpe no crime chamado de feminicídio. 6.1. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do Código Penal, a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva, prescindindo da análise do animus do agente, enquanto o motivo torpe ostenta natureza subjetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e não provido.
.